Tribunal: TJES
Processo: 0007697-06.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral; Oncológico
Data de julgamento: 2023-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007697-06.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MUNICIPIO DE SERRA e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DO TJES. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1. Segundo o STJ “
Nas ações em que se discute questão relativa ao direito constitucional à vida e/ou à saúde, como no caso em apreço, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido o arbitramento dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa, pois, independentemente do montante dispendido com a prestação pleiteada, o proveito econômico obtido pelo litigante, como dito, é imensurável.”
(AgInt no AREsp n. 1.734.857/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 14/12/2021.)

2. No caso, levando em consideração as peculiaridades e a complexidade da causa, o tempo de tramitação do processo, e o trabalho realizado pela causídica, reputo que os honorários advocatícios deverão ser readequados para o importe de R$ 2.000,00 (dois mil) reais, cuja quantia não é excessiva, tampouco irrisória, revelando-se razoável para a remuneração do profissional pelo exercício da advocacia.

3. Recurso provido para reformar em parte a sentença, a fim de redimensionar o valor dos honorários advocatícios sucumenbenciais para o importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do §8º, do art. 85, do CPC.

Vitória, 03 de outubro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0007697-06.2020
.8.08.0024

Apelante:
Estado do Espírito Santo

Apelada:

Ivani da Conceição dos Santos Vicente

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação contra sentença proferida pela Juíza de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória-ES, por meio da qual, ao apreciar demanda na qual se buscava o fornecimento de medicamento oncológico pelos entes federados, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, diante da ausência de interesse superveniente decorrente do óbito da parte autora, mas aplicando o princípio da causalidade, condenou os requeridos no pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em seu recurso, o apelante pretende a reforma da sentença para que os honorários advocatícios sucumbenciais sejam arbitrados, conforme a regra do §8º, do art. 85, do CPC, tendo em vista o fornecimento gratuito de medicamento pelo SUS e, portanto, possui valor econômico inestimável.

Contrarrazões apresentadas às fls. 273/282, pela incolumidade da sentença.

É, no que basta, o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 30 de agosto de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado, o Estado do Espírito Santo se volta contra a sentença proferida pela Juíza de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória-ES, que, ao apreciar demanda na qual se buscava o fornecimento de medicamento oncológico pelos entes federados, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, diante da ausência de interesse superveniente decorrente do óbito da parte autora, mas aplicando o princípio da causalidade, condenou os requeridos no pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (R$ 276.480,00).

O apelante pretende a reforma da sentença para que os honorários advocatícios sucumbenciais sejam arbitrados, conforme a regra do §8º, do art. 85, do CPC, tendo em vista o fornecimento gratuito de medicamento pelo SUS e, portanto, possui valor econômico inestimável.

Tenho que a insurgência recursal merece albergue, tendo em vista o Tema 1076 STJ não vedou a fixação equitativa dos honorários advocatícios sucumbenciais, tendo apenas limitado essa modalidade aos casos em que, havendo condenação ou não, (a)
o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável
ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DIREITO À SAÚDE. ART. 1.022 DO CPC. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA 284/STF. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. DIREITO À SAÚDE. VALOR INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. EQUIDADE. POSSIBILIDADE.

1. Mostra-se deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro. Aplica-se, na espécie, o óbice da Súmula 284 do STF.

2. A Corte Especial, no julgamento dos Recursos Especiais 1.850.512/SP, 1.877.883/SP, 1.906.623/SP e 1.906.618/SP (Tema 1.076 - DJe 31/5/2022), sob o rito dos repetitivos, estabeleceu a seguinte orientação: "I) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa; II) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo".

3.
A jurisprudência das Turmas que compõem a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça autoriza o arbitramento de honorários advocatícios por critério de equidade nas demandas em que se pleiteia o fornecimento de tratamento médico pelo Estado, haja vista que, nessas hipóteses, não é possível mensurar, em geral, o proveito econômico obtido com a ação, por envolver questão relativa ao direito constitucional à vida e/ou à saúde.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.719.420/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. VÍCIO DE INTEGRAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DIREITO À SAÚDE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. EQUIDADE. POSSIBILIDADE.

1. Inexiste violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem externa fundamentação adequada e suficiente à correta e completa solução da lide.

2.
Nas demandas contra o Estado que objetivam tratamento de saúde (fornecimento gratuito de medicação, insumo, procedimento cirúrgico, tratamento clínico etc.), não se pleiteia uma obrigação pecuniária stricto sensu, mas a concretização do direito fundamental à saúde ou à própria vida, bem jurídico indisponível cujo valor é inestimável.

3. De acordo com o art. 85, § 4º, III, do CPC, nas causas em que a Fazenda Pública faça parte, a fixação dos honorários mediante a tarifação percentual prevista no § 3º pressupõe a obtenção de algum proveito econômico com o encerramento do processo, ainda que não imediatamente mensurável.

4. Quando absolutamente inestimável o proveito econômico resultante do término da causa, a verba honorária deve ser arbitrada mediante o juízo de equidade previsto no art. 85, § 8º, do CPC.

5.
Nas ações em que se discute questão relativa ao direito constitucional à vida e/ou à saúde, como no caso em apreço, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido o arbitramento dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa, pois, independentemente do montante dispendido com a prestação pleiteada, o proveito econômico obtido pelo litigante, como dito, é imensurável
. 6. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 1.734.857/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 14/12/2021.)

A propósito, destaco o seguinte precedente desta Primeira Câmara Cível sobre a temática:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. NEGATIVA ADMINISTRATIVA. INVERSÃO. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO EQUITATIVA. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

1. Conforme a jurisprudência, Para o estabelecimento de qual das partes deverá arcar com o pagamento dos honorários advocatícios e das custas processuais, deve-se levar em consideração não apenas a sucumbência, mas também ao princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes (AgInt no REsp 1757370/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/02/2022, DJe 24/02/2022).

2. Em que pese a extinção do feito sem resolução do mérito decorrente do falecimento da parte, é patente que o Estado do Espírito Santo deu causa ao ajuizamento da ação pela negativa administrativa de fornecimento de medicamento, devendo suportar os ônus sucumbenciais.

3.
É prescindível a liquidação da sentença na forma do art. 85, § 4º, inciso II do CPC, posto que, em se tratando de fornecimento de medicamento por tempo indeterminado, o proveito econômico da causa é inestimável, autorizando a fixação equitativa nos termos do § 8º do mesmo dispositivo.

4. Recurso conhecido e provido parcialmente, para inverter os ônus sucumbenciais e condenar o apelado ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais).

(TJES, Apelação Cível, 024200190049, Relatora DES.ª: JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/05/2022, Data da Publicação no Diário: 08/06/2022)

Posta assim a questão, levando em consideração as peculiaridades e a complexidade da causa, o tempo de tramitação do processo, e o trabalho realizado pela causídica, reputo que os honorários advocatícios deverão ser readequados para o importe de R$ 2.000,00 (dois mil) reais, cuja quantia não é excessiva, tampouco irrisória, revelando-se razoável para a remuneração do profissional pelo exercício da advocacia.

Diante de tais razões,
dou parcial provimento
ao recurso para, reformando em parte a sentença, redimensionar o valor dos honorários advocatícios sucumenbenciais para o importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do §8º, do art. 85, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007697-06.2020.8.08.0024

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA: IVANI DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS VICENTE

RELATORA: DES.ª JANETE VARGAS SIMÕES

VOGAL: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO-VISTA

DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

E. Pares,

Com o fito de rememorar Vossas Excelências, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO
, em face da r. sentença proferida (fls. 365/367) pelo d. Juízo de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, que, nos autos da “
Ação Mandamental para Fornecimento de Medicamentos de Alto Custo c/c Indenização por Danos
”, proposta por
IVANI DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS VICENTE
em desfavor do ente estadual e do
MUNICÍPIO DE SERRA
, julgou extinto o feito sem resolução do mérito, diante da ausência de interesse superveniente decorrente do óbito da autora, porém, condenou os requeridos ao pagamento de honorários advocatícios, no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

A eminente relatora – Desembargadora Janete Vargas Simões – deu parcial provimento ao recurso, para redimensionar o valor dos honorários advocatícios sucumbenciais para o importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do §8º, do art. 85, do CPC.

Para apreciar a questão com maior acuidade, solicitei vista dos autos.

Pois bem.

Em se tratando de causa relativa à tutela do direito à saúde, bem de valor inestimável, não há que se falar em fixação de honorários com base no valor da causa, condenação ou do proveito econômico obtido, devendo ser arbitrados os honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa.

Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao julgar o AgInt no AREsp Nº 2016202/RJ, firmou o seguinte entendimento:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. FIXAÇÃO, PELO TRIBUNAL A QUO, MEDIANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA E DE ACORDO COM A COMPLEXIDADE DA CAUSA. ART. 85, § 8º, DO CPC/2015. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015. II.
Na forma da jurisprudência desta Corte, “nas ações em que se busca o fornecimento de medicação gratuita e de forma contínua pelo Estado, para fins de tratamento de saúde, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido o arbitramento dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa, tendo em vista que o proveito econômico obtido, em regra, é inestimável. Na instância especial, a revisão do juízo de equidade para a fixação da verba honorária somente é admitida nos casos em que o valor arbitrado é irrisório ou exorbitante, circunstância que não se vislumbra nos autos”
(STJ, AgInt no AREsp 1.234.388/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 05/02/2019). No mesmo sentido: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.878.495/SP, Rel. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 20/04/2023; EDcl nos EDcl no AgInt no REsp 1.807.735/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 07/12/2022; AgInt nos EDcl no AREsp 2.100.231/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 30/09/2022; AgInt no AREsp 1.568.584/SP, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (Desembargador Federal convocado do TRF/5ª Região), PRIMEIRA TURMA, DJe de 17/02/2022; AgInt no AREsp 1.709.731/MS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 08/11/2021. III. Agravo interno improvido. (STJ – 2ª T. - AgInt no AREsp 2016202/RJ – Rel. Min. Assusete Magalhães – j. 12.09.2023 – DJe 14.09.2023)

Desta forma, após analisar detidamente os autos, não tenho razão para divergir da conclusão alcançada pela eminente relatora, Des.ª Janete Vargas Simões, portanto,
acompanho
integralmente
o respeitável voto de relatoria para
dar
p
arcial provimento ao recurso.

É como voto.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador

Sessão 26/09/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: voto para acompanhar.